Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-80.2025.8.11.0040
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013200-80.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE - CPF: 285.966.068-23 (RECORRIDO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), JOSE MUSSI NETO - CPF: 512.939.278-72 (ADVOGADO), METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 23.035.415/0001-04 (RECORRENTE), TAYNARA BUENO DRUMMOND - CPF: 080.231.164-44 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO ESTEVAO DE OLIVEIRA - CPF: 036.456.411-30 (RECORRENTE), LUIZA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA - CPF: 036.456.341-93 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1013200-80.2025.8.11.0040

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

RECORRENTE (s):

M
ETRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA., LUIZ EDUARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA e LUIZA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA

RECORRIDA:

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MAGISTRADA. MATÉRIA SENSACIONALISTA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS E DA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por empresa jornalística e seus sócios contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por magistrada, em razão da publicação de reportagem que associou transação imobiliária realizada entre a autora e empresário à posterior tramitação de processo judicial sob sua jurisdição. A sentença reconheceu o caráter ofensivo da matéria, determinou sua remoção, a publicação de retratação e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se os sócios da empresa jornalística possuem legitimidade para responder solidariamente pelos danos decorrentes da publicação da reportagem; (ii) estabelecer se a matéria jornalística extrapolou os limites da liberdade de imprensa e configurou violação à honra e à imagem da magistrada; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade solidária dos sócios decorre da aplicação da Súmula 221 do STJ, uma vez que o controle e a direção da atividade jornalística os inserem na cadeia causal do dano decorrente da publicação.

4.A liberdade de imprensa constitui garantia fundamental indispensável ao Estado Democrático de Direito, mas encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente na honra, imagem e dignidade da pessoa humana.

5.A veracidade dos fatos isoladamente considerados não afasta a ilicitude da publicação quando a forma de apresentação induz o leitor a conclusões depreciativas ou infundadas acerca da conduta da pessoa retratada.

6.A reportagem estabeleceu conexão artificial entre negócio jurídico privado realizado em momento anterior e processo judicial distribuído anos depois à magistrada, sem apontar qualquer elemento concreto indicativo de irregularidade, suspeição ou favorecimento.

7.O título e a estrutura narrativa da matéria foram construídos de forma a suscitar dúvida sobre a imparcialidade da magistrada, extrapolando o legítimo exercício do direito de informar.

8.A publicação ultrapassa o animus narrandi e revela animus diffamandi, caracterizando abuso do direito de informação e ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

9.A imputação pública de suspeita sobre a imparcialidade de magistrada compromete sua reputação pessoal e funcional, circunstância que configura dano moral presumido.

10A remoção da matéria e a publicação de retratação constituem medidas adequadas para mitigar os efeitos da divulgação ilícita e restaurar a correta compreensão dos fatos.

11.O valor indenizatório fixado na origem mostra-se superior ao necessário para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, impondo-se sua redução para patamar mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:"1.
Os sócios que exercem controle e direção sobre veículo de comunicação respondem solidariamente pelos danos decorrentes de publicação jornalística ilícita, nos termos da Súmula 221 do STJ.2.
A liberdade de imprensa não protege publicações que, embora baseadas em fatos verdadeiros, utilizem narrativa tendenciosa apta a gerar suspeitas infundadas sobre a honra e a reputação de terceiros.3.
A vinculação artificial de fatos desconexos com o propósito de induzir o público a questionar a lisura da atuação funcional de magistrado configura abuso do direito de informar.4.
A ofensa à credibilidade e à reputação profissional de magistrado gera dano moral presumido.5.
A remoção do conteúdo ofensivo e a publicação de retratação constituem medidas adequadas para mitigar os efeitos da divulgação ilícita.6.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta sem gerar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CC, arts. 186 e 187; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 221; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJRJ, Apelação Cível nº 0180699-85.2017.8.19.0001, Rel. Des. André Luiz Cidra, Décima Câmara Cível, j. 14.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA., LUIZ EDUARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA e LUIZA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE.

A autora, ora recorrida, ajuizou a demanda sob a assertiva que os recorrentes publicaram matéria jornalística com o título "
Juíza analisa processo de empresário com quem fez negócio de R$ 4 mi
", a qual teria, de forma tendenciosa e com intenção difamatória, maculado sua honra e reputação como magistrada, ao criar uma conexão artificial entre uma transação imobiliária particular, realizada em 2022, e sua atuação em processo judicial de 2025.

O juízo
a quo
, em sua sentença, acolheu os pedidos para: (1) determinar a remoção definitiva da matéria jornalística; (2) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais; e (3) determinar a publicação de retratação. Fundamentou, em síntese, que a reportagem, embora baseada em fatos verdadeiros, "transbordou do legítimo
animus narrandi
para o
animus difamandi
", por meio de um "título sensacionalista" e da "omissão de informações relevantes", gerando dúvida sobre a imparcialidade da autora.

Em seu recurso, os recorrentes arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos sócios. No mérito, sustentam o exercício regular do direito de informar, a veracidade dos fatos, a ausência de
animus diffamandi
e o cumprimento do dever de cuidado. Nesse contexto, invocam a prevalência da liberdade de imprensa em se tratando de fiscalização de agente público. Por fim, pedem a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e reforça que a matéria extrapolou os limites do direito de imprensa, utilizando-o como "escudo para uma agressão gratuita" de modo a construir uma narrativa com "conotação maléfica destinada a induzir o leitor a um juízo negativo".

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Passo à sua análise.

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes LUIZ EDUARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA e LUIZA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA.

A sentença de primeiro grau fundamentou corretamente a responsabilidade solidária com base na Súmula 221 do STJ, que dispõe: "
São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação
".

A interpretação de que o termo "proprietário do veículo de divulgação" abrange os sócios que efetivamente controlam e se beneficiam da atividade empresarial jornalística alinha-se à finalidade da norma, que é a de garantir a reparação integral do dano. A responsabilidade, neste contexto, decorre do poder de direção e da assunção dos riscos do negócio, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica, mas sim com a aplicação direta da responsabilidade solidária prevista no verbete sumular para os causadores do dano, diretos ou indiretos.

Assim, mantenho a responsabilidade solidária dos sócios, tal como decidido em primeira instância.

Passo à análise do mérito em relação à empresa recorrente.

II. DO MÉRITO

A controvérsia de mérito reside na ponderação entre o direito à liberdade de imprensa e a proteção à honra da recorrida, magistrada no exercício de sua função.

A liberdade de imprensa é, sem dúvida, um pilar do Estado Democrático de Direito, essencial para o controle social e a fiscalização dos poderes. Contudo, tal direito não é absoluto, encontrando limites nos demais direitos e garantias fundamentais, notadamente na dignidade da pessoa humana, da qual emanam os direitos à honra e à imagem (art. 5º, X, da CF/88).

No caso em tela, a análise do conjunto fático-probatório revela que o direito-dever de informar foi exercido de forma abusiva, extrapolando os limites constitucionais e adentrando a seara do ato ilícito. Conforme bem pontuou o juízo de origem, embora os fatos-base da reportagem (a transação imobiliária e a existência do processo judicial) sejam verídicos, a forma como foram apresentados induziu a uma interpretação equivocada e depreciativa da conduta da magistrada.

O título da matéria — "
Juíza analisa processo de empresário com quem fez negócio de R$ 4 mi
" — é evidentemente sensacionalista e estruturado para, desde o primeiro contato, semear a dúvida sobre a lisura da magistrada. O ponto central que configura o abuso é a criação de uma conexão artificial entre fatos com grande lapso temporal. A reportagem vincula uma transação imobiliária particular, ocorrida em 2022, a um processo judicial que somente passou a tramitar sob a jurisdição da recorrida em 2025.

Essa justaposição, desprovida de qualquer elemento concreto que indicasse, de fato, uma irregularidade, suspeição formalmente arguida ou vantagem indevida, teve o claro propósito de construir uma narrativa tendenciosa, apta a gerar desconfiança pública sobre a imparcialidade da magistrada. A conduta transborda do legítimo
animus narrandi
(intenção de narrar) para o inequívoco
animus diffamandi
(intenção de difamar), configurando o ato ilícito previsto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.

Nessas circunstâncias, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois a ofensa à reputação e à credibilidade de um membro do Poder Judiciário afeta diretamente os atributos de sua personalidade e a confiança depositada na função que exerce.

A respeito, trago precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NOTÍCIA JORNALÍSTICA QUE FUNDAMENTALMENTE TEM QUE COMO RAZÃO DE SER A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE INTERESSE QUE TENHA BASE NA REALIDADE, DEVENDO SER EXPOSTA COM CLAREZA, DE MODO A NÃO DESPERTAR OBNUBILAÇÃO DE QUEM A LÊ. APELANTE QUE APRESENTA A NOTÍCIA BUSCANDO ESTIMULAR A CURIOSIDADE DO LEITOR COM O INTRIGANTE TÍTULO: "A EXTENSA LISTA DE MAGISTRADOS DA"COTA"DE ADRIANA ANCELMO", PROPICIANDO A ILAÇÃO DE QUE A PROMOÇÃO AO CARGO DE DESEMBARGADOR TERIA PASSADO PELO CRIVO DO CÔNJUGE DO EX-GOVERNADOR SÉRGIO CABRAL, APRESENTANDO UMA LISTA EM QUE DE FORMA INDISCRIMINADA COLOCAVA NO MESMO ENQUADRAMENTO MAGISTRADOS EGRESSOS DO QUINTO CONSTITUCIONAL E OUTROS, COMO A DEMANDANTE, QUE POR SEREM DE CARREIRA, PRESCINDIAM PARA PROMOÇÃO DE QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. O MODELO DEFORMADO DA CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA E O TÍTULO PROVOCATIVO INDUZIRAM À INTELECÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA DA REALIDADE. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO ADEQUADA, MEDIANTE EXCLUSÃO NOMINAL DA LISTA DOS MAGISTRADOS DE CARREIRA, MESMO APÓS INSTADO A REALIZAR A ADEQUAÇÃO DA INFORMAÇÃO. PECHA DE IMPARCIALIDADE COM EVENTUAIS INTERESSES NAS DEMANDAS PATROCINADAS PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DA EX PRIMEIRA-DAMA QUE, INDELEVELMENTE, SOMBREIA NEGATIVAMENTE A IMAGEM DO JULGADOR, NOTAMENTE PARA OS JURISDICIONADOS COM PERFUNCTÓRIO CONHECIMENTO QUANTO AO EXERCÍCIO DA JUDICATURA. AINDA QUE SE REPUTE HÁBIL UMA RETRATAÇÃO POSTERIOR, CERTO É QUE NÃO ALCANÇA JAMAIS TODOS OS LEITORES, TAL QUAL RETRATADO NA PARÁBULA DAS PENAS SOLTAS AO VENTO, EM QUE POR MAIS QUE SE ESFORÇE, IMPOSSÍVEL SERÁ O RESGATE DE TODAS. DIREITO DE LIBERDADE DE INFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO QUE NÃO INFORMA DIREITO DE AGRESSÃO A HONRA E BOM NOME DA PESSOA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO MENOSCABO DO DIREITO DA PERSONALIDADE DA MAGISTRADA. TRIBULAÇÃO ESPIRITUAL OCORRENTE E QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO NO PRONUNCIMANETO JUDICIAL HOSTILIZADO QUE RESPEITA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, NÃO MERECENDO MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DO ADESIVO. (TJ-RJ - APL: 01806998520178190001 202200168311, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023).

Corretas, portanto, as determinações de remoção do conteúdo ofensivo e de publicação de retratação, medidas necessárias para mitigar os efeitos do ato ilícito e restabelecer, ainda que parcialmente, a verdade dos fatos.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, o recurso merece parcial provimento.

O valor de R$ 30.000,00, fixado na origem, embora vise a compensar o abalo sofrido, mostra-se um tanto elevado se comparado a casos análogos e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação da indenização deve punir o ofensor e compensar a vítima, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Assim, afigura-se mais justo e proporcional a redução do valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que melhor atende à dupla finalidade do instituto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Mantenho, no mais, a r. sentença em todos os seus termos, incluindo a responsabilidade solidária dos recorrentes e as determinações de remoção da matéria e de retratação.

Diante da sucumbência mínima da parte recorrida, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026